Tribunal: TJPA
Processo: 0014237-37.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014237-37.2013.8.14.0028

APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,FRETAMENTO E TURISMO DE MARABA, ITUPIRANGA E NOVO REPARTIMENTO

APELADO: COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE, COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS - COOTAIT, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. ARCON. ARTRAN. FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. PODER DE FISCALIZAÇÃO E DE PENALIZAÇÃO DA AUTARQUIA. ART. 1, §3º DA LEI 10.309/2023 COM O ART. 1, CAPUT DA LEI 10.308/2023 E ART. 4 E ART. 5, §1º, II, §2º, I DA RESOLUÇÃO 15/2010 DA ARCON RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em resumo, a Requerente, atuante no mercado de transporte intermunicipal há 15 anos e devidamente autorizada pela ARCON, alega que as Requeridas, de forma irregular, invadem sua área de atuação, ultrapassando o limite legal de 250 km e causando prejuízos. Diante disso, busca a proibição da operação das Requeridas no trecho Marabá/Novo Repartimento/Marabá, a aplicação de multa diária e indenização por danos morais.

2.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a demanda.

3.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, buscando a nulidade da sentença por violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e por descumprimento da Resolução nº 15/2010 da ARCON.

4.

Primeiramente, ressalto que houve mudança de competência da fiscalização de transporte público da ARCON para a ARTRAN, conforme art. 1, §3º da Lei 10.309/2023 com o art. 1, caput da Lei 10.308/2023.

5.

Sobre a competência verifico que na época, a ARCON tinha tal poder para fiscalizar e promover as penalidades aos autorizados, quando descumprido seus atos administrativos. Da mesma forma, isto é visto também na ARTRAN, nos termos do art. 2, I e II da Lei 10.308/2023 e do art. 2, I e II da Lei 6.099/97.

6.

Compulsando os autos, verifico que não há ilegalidade consubstanciada na época, sendo isto devidamente comprovado pelos requeridos e confirmado pela Autarquia com os documentos juntados nos autos. Ausente ilicitude não há que se falar em dano, motivo pelo qual acertada a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

7.

Ante a sucumbência do autor na primeira e segunda instância, tendo sido a sentença omissa quanto as custas processuais e honorários advocatícios, não sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, condeno-o nas custas processuais e honorários advocatícios em favor das partes contrárias, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelos causídicos e a duração do processo, nos termos do art. 85 e parágrafos.

8- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora E
ZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E TURISMO DE MARABÁ, ITUPIRANGA E NOVO REPARTIMENTO (COOPERMABI)
contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO
ajuizada pelo
apelante
em face da
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (ARCON) E COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES AUTOMOTIVOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS BUBURÉ e COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS (COOTAIT).

Em síntese na exordial, a Requerente alega que atua no mercado de transporte rodoviário intermunicipal alternativo há 15 (quinze) anos, nos municípios de Marabá, Itupiranga e Novo Repartimento/PA, sendo devidamente regularizada pela ARCON, a realizar serviço em deslocamentos intermunicipais com extensão de até 250Km (duzentos e cinquenta quilômetros) de percurso por sentido.

Afirma que há mais 10 (dez) anos a Requerente vem sendo prejudicada por atitudes desleais pelas cooperativas requeridas do mesmo seguimento, pois prestam o serviço ultrapassando o limite estabelecido, bem como não possuem a devida licença para atuar perante o órgão de fiscalização competente.

Por conta disso, ajuizou a presente ação para que seja definitivamente proibida a realização de transporte de passageiro pelas requeridas, em percurso superior a 250km por sentido, em especial no trecho Marabá/Novo Repartimento/Marabá, pois estariam infringindo a legislação aplicável à matéria, bem como, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização à autora, em valor a ser arbitrado pelo juízo, em razão a operação irregular ao longo do período, que ocasionou prejuízos financeiros à requerente.

A Cooperativa da Transamazônica, também chamada de COOTAIT, apresentou contestação, juntando apresentar documentação sobre a legalização de suas atividades e alegou a inexistência de dano.

Da mesma forma, a Cooperativa Mista, chamada também de Bururé, contestou a inicial, alegando, em preliminar de mérito a inépcia da inicial, alegando a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, sustenta a ausência do dano, por não existir direito a ser respeitado e o autor não possuir licença atualizada para trabalhar no ramo.

Em audiência realizada no dia 12/03/2015, os requeridos requereram a inclusão da ARCON no polo passivo, o que fora deferido.

A autarquia apresentou contestação, alegando preliminarmente a inépcia da exordial, por inexistência de causa de pedir. No mérito, alegou a ausência de dano causado ou de ilegalidades.

Em manifestação às contestações, o autor anexou licenças atualizadas e pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial, a demanda, sem fixar a condenação em sucumbência.

Insatisfeito, o requerente interpôs Apelação Cível para pugnar a nulidade da sentença proferida, pois não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, pois na inicial alega-se a ilegalidade dos atos administrativos e não o mérito destes, de forma que se aplica o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Afirma novamente a ocorrência de ilegalidade por descumprimento da resolução nº 15/2010 da ARCON pela autarquia e pelas outras empresas requeridas, de forma que deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Após intimada, a ARCON apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção da sentença.

Mesmo intimadas, as empresas apeladas deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id nº 2299177.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir, por entender não ser hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Antes de discorrer sobre o litígio presente nos autos, faço algumas ponderações e ressalvas sobre o assunto. Explico.

Observo que a competência de controle e fiscalização dos serviços de transporte e de infraestrutura de transporte passou da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON) para a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (ARTRAN) através do art. 1, §3º da Lei 10.309/2023 com o art. 1,
caput
da Lei 10.308/2023.
in verbis
:

Art. 1º. (...)

§ 3º
Ficam excluídos da competência da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON/PA) a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços de transporte e da infraestrutura de transporte no Estado do Pará.

Art. 1º
Fica instituída a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (ARTRAN/PA), autarquia de regime especial, de âmbito estadual, dotada de autonomia administrativa e financeira, revestida de poder de polícia, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes (SETRAN), com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de transporte e de infraestrutura de transporte de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, mediante concessão, permissão ou autorização, precedida ou não da execução de obras públicas.
(...)

Isto posto, verifico que a ação fora ajuizada com o intuito de impedir que outras empresas operem no trecho Marabá/Novo Repartimento/Marabá, com o fundamento de impedimento das requeridas em ultrapassar o limite de 250Km (duzentos e cinquenta quilômetros) de percurso por sentido, sob a justificativa de que prestam o serviço de forma irregular, sem autorização do órgão de fiscalização e em área superior a permitida.

Primeiramente, ressalto que tanto a nova quanto a velha autarquia são competentes para a fiscalização e imposição de penalidades em caso de ilegalidade, nos termos do art. 2, I e II da Lei 10.308/2023 e do art. 2, I e II da Lei 6.099/97, senão vejamos:

Art. 2º À Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (ARTRAN/PA) compete:

I - regular a prestação dos serviços públicos de transporte e de infraestrutura de transporte de competência do Estado do Pará, quando concedidos, permitidos ou autorizados, por meio de normas, recomendações, determinações e procedimentos técnicos, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação referente a esses serviços;

II - acompanhar, controlar e fiscalizar os serviços de acordo com padrões e normas estabelecidos nos regulamentos e contratos de concessão, permissão e autorização, aplicando as sanções cabíveis e orientando os ajustes necessários na prestação dos serviços;

Art. 2º À Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA compete, observado o disposto no art. 1º desta Lei:

I - regular a prestação dos serviços concedidos,
permitidos e autorizados, através de normas, recomendações, determinações e procedimentos técnicos, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação referente a esses serviços;

II - acompanhar, controlar e fiscalizar os serviços de acordo com padrões e normas estabelecidos nos regulamentos e contratos de concessão, permissão e autorização, aplicando as sanções cabíveis e dando orientação necessária aos ajustes na prestação dos serviços;

Portanto, a ARCON, substituída pela ARTRAN, é a autarquia que possui legitimidade para análise dos pedidos de permissão e autorização para o transporte alternativo, de forma que de fato, a autora não possui legitimidade para fiscalizar as atividades das demais cooperativas atuantes no transporte alternativo

Contudo, a Apelante sustenta, que ao revés do que entendeu o juízo de primeiro grau, não há tentativa de discutir o mérito dos atos administrativos, mas a sua legalidade, devendo ser aplicado do princípio da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5, XXXV da Constituição Federal.

Defende a ocorrência de ilegalidade nos atos administrativos promovidos pelo Ente Fiscal responsável, em dissonância com o disposto no art. 4 e art. 5, §1º, II, §2º, I da Resolução 15/2010 da ARCON, questionando ainda, que os trajetos mencionados no nos autos ultrapassam facilmente a distância limite, o que não foi concedido de igual forma para a requerida.

Vejamos o que dispõe a Res. 15/2010 da ARCON:

Art. 4 Caberá a ARCON/PA
a fiscalização do serviço
, em conformidade com os procedimentos, exigências e formas previstas nesta Resolução e suas alterações posteriores, e demais legislações correlatas.

Art. 5 o serviço complementar de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro é aquele realizado em deslocamentos intermunicipais de
curto e médio percurso
e, em veículo do tipo microônibus e ônibus rodoviário de baixa capacidade.

§1º - Para os fins do disposto neste artigo, o serviço complementar de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros classifica-se em: (...)

II- Serviço complementar de médio percurso, entendido como aquele cujas linhas apresentam percursos entre 100 (cem)
e 250 (duzentos e cinquenta) km de extensão.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, os veiculos classificam-se de acordo com a capacidade de lotação, calculada pelo número total de assentos, incluindo aqueles destinados a tripulação, conforme a seguir:

I-micro-ônibus veículo automotor de transporte coletivo que possua
de 13 (treze) a 21 (vinte e um) assentos
;

II -

ônibus rodoviário de baixa capacidade – veículo automotor de transporte coletivo que possua de 22 (vinte e dois) a 28 (vinte e oito assentos)

Isto posto, compulsando os autos, verifico que a Empresa COOTAIT anexou a concessão da solicitação pela ARCON por meio da autorização nº 89/2011, referente a ligação Altamira-Anapu, com extensão de 140km; a autorização nº 84/2011, referente a ligação Altamira-Pacajá (Vila Arataú), com extensão de 250km, a autorização nº 90/2011, referente a ligação Altamira-Pacajá (Vila Arataú), com extensão de 220km; autorização nº 91/2011, referente a ligação Pacajá (Vila Arataú)-Marabá, com extensão de 250km.

Do mesmo modo, a apelada Bururé anexou a autorização dada pela ARCON de nº 59/2011 de ligação Altamira-Pacajá (Vila Arataú), com extensão de 250km; a de nº 60/2011, ligação de Placas-Altamira, com extensão de 248km; a de nº 61/2011, referente a ligação Placas-Altamira, com extensão de 248km; a de nº 62/201, ligação Arataú-Marabá, com extensão de 250km; a de nº 63/2011, ligação Itaituba-Trairão, com extensão de 201km; a de nº 64/2011, ligação Trairão-Novo Progresso, com extensão de 190km; a de nº 65/2011, ligação Miritituba-Rurópolis, com extensão de 150km; de nº 66/2011, ligação Rurópolis-Santarém, com extensão 216km; de nº 67/2011, ligação Rurópolis-Uruará; com extensão de 160km;

Além disso, o próprio órgão de fiscalização confirmou as informações trazidas pelas requeridas e acrescentou outras rotas que não estavam na contestação, sendo que em nenhuma delas ultrapassa 250km de extensão.

Outrossim, nota-se na legislação a possibilidade de o transporte coletivo pode ser feito por veículos que possua de 22 a 28 passageiros, conforme inciso II, §2º do art.5, da Res. nº 15/2010.

Neste sentido, ao revés do que alega o apelante, não observo qualquer ilegalidade nos atos da Autarquia e das requeridas, que estão devidamente autorizadas.

No que se refere a possibilidade de as requeridas estarem ultrapassando os limites deferidos pela Autarquia, isso deve ser objeto de denúncia perante o órgão competente, para abertura do devido processo administrativo e fiscalização.

Da mesma forma, a suposta ausência de justificativa da Autarquia para com a apelante, sobre os motivos que não levaram esta possuir as mesmas rotas, deve ser suscitado em processo administrativo, não havendo provas da negativa ou mesmo de qualquer ilegalidade. Na realidade tal argumento fora suscitado somente em apelação, se tratando, portanto, de inovação recursal.

Mesmo que houvesse qualquer menção sobre o assunto na inicial, mais uma vez, não compete ao Poder Judiciário decidir, tratando-se de mérito administrativo da Administração Pública.

Não tendo sido constatada qualquer ilegalidade praticada pelas empresas requeridas ou pela ARCON na situação fática descrita nos autos, não havendo ilicitude, não há dano a ser reparado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. CARACTERIZADO. EX VI ART. 2.º DA RESOLUÇÃO 005, DE 02 DE JUNHO DE 1999 - DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ARCON. ATO ILÍCITO OU ARBITRÁRIO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

In casu

restou caracterizada a realização de transporte intermunicipal de passageiros pelo autor, sem a autorização do órgão competente, ensejando a apreensão do seu veículo e aplicação de multa, consoante o disposto no art. 2.º e 35, letra "a", da Resolução n.º 005, de 02 de junho de 1999, da ARCON – Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Púbicos,
sem que haja arbitrariedade ou ilicitude no ato do agente de fiscalização, para o acolhimento do pleito de dano material, moral e lucros cessantes. A
pelação da ARCON/PA conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, e a apelação de

Carlos Alberto Arguelhes dos Santos julgada prejudicada, também á unanimidade, face o acolhimento do apelo da ARCON/PA."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000037-91.2012.8.14.0082 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021)

Portanto, ainda que por motivos diversos, mantem-se a conclusão de improcedência dos pedidos da inicial.

Ante a sucumbência do autor na primeira e segunda instância, tendo sido a sentença omissa quanto as custas processuais e honorários advocatícios, não sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, condeno-o nas custas processuais e honorários advocatícios em favor das partes contrárias, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelos causídicos e a duração do processo, nos termos do art. 85 e parágrafos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a sucumbência do autor na primeira e segunda instância, tendo sido a sentença omissa quanto as custas processuais e honorários advocatícios, não sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, condeno-o nas custas processuais e honorários advocatícios em favor das partes contrárias, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelos causídicos e a duração do processo, nos termos do art. 85 e parágrafos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024